Tribunal: TJDFT
Processo: 0751864-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751864-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0700421-76.2020.8.07.0001), determinou o bloqueio de bens da agravante para satisfação da dívida exequenda (ID 77504651dos autos originais). Em suas razões (ID 22033630), a agravante narra que está em processo de recuperação judicial, ação que está tramitando perante a Primeira Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Afirma que, ante tal contexto, somente o Juízo Universal poderia determinar o bloqueio e expropriação de seus bens. Argumenta que o valor executado encontra-se incluído no rol de créditos habilitados na recuperação judicial. Sustenta que, se a dívida for considerada de natureza tributária, a matéria está afetada e o processo deve ser suspenso, em razão do julgamento do Recurso Especial n° 1.712.484, pela sistemática dos recursos repetitivos. Defende que o bloqueio e expropriação de bens na presente ação fere a ordem de credores. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja afastada a ordem de bloqueio judicial de seus ativos financeiros e determinada a suspensão da execução. Preparo comprovado (ID 22033633). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, em decorrência do processamento da recuperação judicial da parte executada. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, denominado Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão (ID 53236890 dos autos originais), em que se busca o crédito de R$507.721,24. Observa-se que o Juízo da Primeira Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos do Processo no 0494824-53.2015.8.19.0001, deferiu, em 29.01.2016 (ID 56352898 dos autos originais), o processamento da recuperação judicial da empresa agravante e determinou a suspensão de todas as ações ou execuções movidas contra a devedora, pelo prazo de 180 dias, contados de forma contínua, em dias corridos, mantidos os autos no Juízo no qual se processam, nos termos do artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. A agravante, dessa forma, insurge-se contra a decisão de bloqueio de seus ativos financeiros e requer que o cumprimento de sentença seja suspenso, com fundamento na norma supra apontada. Ocorre que as contribuições devidas ao SENAI, ora agravada, possuem natureza parafiscal e, portanto, gozam dos mesmos privilégios dos créditos tributários da União. Dessa forma, conforme previsão do artigo 187, do Código Tributário Nacional: a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa e. Corte: (...) 1. As contribuições devidas ao SENAI são de natureza parafiscal, espécie do gênero tributo, e gozam de iguais privilégios e regalias dos créditos tributários da União. Dispõe o artigo 187 do Código Tributário Nacional, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar n.o 118/2005, que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. (...) (Acórdão 1215725, 07131827920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019) Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que o processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais; contudo, a pretensão de bloqueio e expropriação de bens deve ser obstada quando capaz de reduzir o patrimônio da empresa, a ponto de dificultar o seu soerguimento. Confira-se nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Juízo universal é o competente para a execução dos créditos apurados nas ações trabalhistas propostas em face da Varig S/A e da VRG Linhas Aéreas S/A (arrematante da UPV), sobretudo porque, no que se refere à arrematação judicial da UPV, ficou consignado em edital, nos termos da Lei 11.101/05, que sua transmissão não acarretaria a assunção de seu passivo. 2. Embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, devem ser obstados os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição. Precedentes: CC 119.970/RS, rel. min. Nancy Andrighi (DJe de 20/11/2012); CC 107.448/DF, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 27/10/2009. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC n. 87.263/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 19/8/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE NO JUÍZO TRABALHISTA. PRÁTICA DE ATOS QUE COMPROMETAM O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF E DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Apesar de a execução não se suspender em face do deferimento do pedido de recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.105/2005, art. 187 do CTN e art. 29 da Lei n. 6.830/1980), submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no CC n. 128.044/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 3/4/2014) PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUSCITANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. 1. As execuções fiscais ajuizadas em face da sociedade recuperanda não se suspenderão em virtude do deferimento da recuperação judicial. 2. Todavia, embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, devem ser obstados os atos judiciais que reduzam o patrimônio da sociedade em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição. Na hipótese, a aplicação literal do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/05 conduziria à inibição do cumprimento do plano de recuperação previamente aprovado e homologado. Precedentes. 3. Agravo não provido. (AgRg no CC n. 127.674/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/9/2013 - grifo nosso) Dessa forma, considerando-se que a r. decisão determinou o bloqueio de ativos financeiros, em patamar vultoso, e, posteriormente, irá promover a expropriação desses bens sem a manifestação do Juízo Universal, ao menos nessa análise preambular do processo, há probabilidade do direito alegado. O perigo da demora é patente, haja vista que bens e direitos da agravante estão na iminência de serem bloqueados e penhorados. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeitos suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do seu mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator